Tribunal: TJDFT
Processo: 0001374-83.2017.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-11-28
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. LEI MARIA DA PENHA. CONDENAÇÃO. RECURSO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR REPARAÇÃO DE DANOS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O conjunto probatório é apto a comprovar que as lesões corporais sofridas pela vítima foram praticadas pelo acusado, ao agir com vontade livre e consciente de ofender a integridade física de sua ex-companheira, assim, resta configurado o ato infracional de vias de fato qualificado pela violência doméstica.

2. Restando demonstrado que foi o apelante quem deu início às agressões à vítima e que não restou comprovada a injusta agressão, não merece prosperar a tese de legítima defesa.

3. Não há que se falar em atipicidade da conduta com relação à contravenção penal de vias de fato, por insignificância do bem jurídico violado, com base nos princípios da lesividade e da intervenção mínima, uma vez que a integridade física da pessoa é de relevância para o Direito Penal, sendo bem jurídico tutelado pela norma.

4. O Superior Tribunal de Justiça entendeu, no julgamento de Recurso Repetitivo, que é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, porém, respeitando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. O julgador não está obrigado a indicar em sua decisão todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais relacionados ao tema, bastando apreciar as questões que forem impugnadas.

6. Recurso parcialmente provido.